Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700424-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR AGRAVADO: NATALIA DANTAS DE OLIVEIRA, RAYRANE LAYSA THAMARA DE FRANCA, DIEGO SILVA DE SOUSA, ELISANDRO FARIAS CUNHA, JOSE WILLA DA SILVA LUSTOSA, LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS, SALATIEL NOGUEIRA FIGUEIRA, MARCIO SILVA DE PAULA DECISÃO Diante da prolação de r. sentença de mérito no processo originário em 24/2/2022, não há mais interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora